Tribunal: TJSP
Processo: 2198809-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros da devedora apreendidos por meio do sistema Sisbajud – Hipótese em que a executada não demonstrou a alegada impenhorabilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.